Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-42.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000586-42.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZINIR GOMES DA SILVA - CPF: 913.977.071-00 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), NIBIANY GOMES DA SILVA AMORIM SOUZA - CPF: 004.812.321-84 (RECORRENTE), GABRIELA ALBUQUERQUE SABOYA - CPF: 075.357.067-03 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA – NÃO ENTREGA DE PRODUTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRANSAÇÃO REALIZADA NA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido Mercado Livre, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

Condenar solidariamente as requeridas
ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da prolação da sentença.

Condenar solidariamente
as requeridas ao pagamento de R$ 941,31 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma
simples
a partir do pagamento e correção monetária pelo INPC a incidir da data do pagamento do produto.

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55.

A parte promovida Mercado Livre, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto, sendo a vendedora a verdadeira legitimada.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado e que o mercado pago é uma ferramenta que possibilita o pagamento de um produto adquirido na
internet
, funcionando como um instrumento de repasse de valores do comprador ao vendedor, sem que haja qualquer vínculo com o produto adquirido.

Sustentou a ausência de dano moral e material a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito tendo havido culpa exclusiva de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Sem razão a parte Recorrente, pois a tese inicial é a de que houve celebração de transação no interior da plataforma e não houve a entrega do produto, sem devolução dos valores pagos. Portanto, há clara narrativa quanto à responsabilidade da parte promovida.

Em que pese a alegação de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade quanto ao cumprimento da avença com terceiros que integram sua plataforma, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, a transação fora concretizada, houve pagamento, mas não houve a entrega do produto e nem a restituição de valores, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma de anúncios, conforme descrição dos fatos narrados na sentença:

Em síntese, as autoras narram que na data de 28 de agosto de 2017 adquiram um aparelho ar condicionado portátil da marca Comfee no valor de R$ 941,31 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), sendo a forma de pagamento a vista no cartão de crédito da autora. Entretanto, ilustra que o produto adquirido não foi entregue. Por tal razão busca a devolução dos valores e compensação pelo dano moral suportado.

No caso, conforme esclarecido na exordial e comprovado pelos documentos carreados, a compra fora realizada por meio do cartão de crédito da promovente
Nibiany Gomes da Silva Amorim
, e através da conta da promovente
Luzinir Gomes da Silva
na plataforma de vendas “Mercado Livre”.

Restou incontroverso que as consumidoras adquiriram o produto na plataforma da parte Recorrente e efetuaram o pagamento, porém não receberam o produto e nem a restituição de valores, mesmo após reclamações administrativas comprovadas nos autos.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus as consumidoras ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021